Tribunal: TJSP
Processo: 1053099-73.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1053099-73.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são
embargantes
ARIOVALDO
ROSA,
HELIO
COSCARELLI
JUNIOR,
HUMBERTO LOPES MIRANDA e SIDNEY MANOEL DA SILVA, é embargado
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos acolhidos, apenas para sanar erro material, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053099-73.2018.8.26.0053/50000
2
Voto
13078
Embargos de Declaração
1053099-73.2018.8.26.0053/50000 RMF (digital)
Origem
9a Vara da Fazenda Pública da Capital
Embargantes
Embargado
Ariovaldo Rosa e outros
São Paulo Previdência - SPPREV
Juíza de Primeiro Grau
Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Acórdão
1o/11/2019 (Composição: Desembargadores Claudio Augusto Pedrassi e
Carlos von Adamek).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de erro material
quanto à a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS, APENAS PARA SANAR ERRO
MATERIAL.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ARIOVALDO ROSA
e OUTROS contra o acórdão de fls. 118/28 que, em ação de rito
ordinário, ajuizada em face de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV,
manteve a r. sentença que julgou procedente o pedido para “compelir
a ré a retificar o ato de aposentadoria dos autores, assegurando o
direito à integralidade e à paridade”.
Os embargantes alegam erro material no julgamento com relação à
majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Afirmam que a r. sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o
valor da condenação e o v. acórdão majorou os honorários
advocatícios em 12% sobre o valor da causa. Requerem o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053099-73.2018.8.26.0053/50000
3
do recurso para correção do erro material.
FUNDAMENTAÇÃO
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando
houver, na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Com razão os embargantes.
A r. sentença (fls. 84/92) fixou a verba honorária em 10 % do valor da
condenação e o v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação
da São Paulo Previdência SPPREV para manter sentença e majorou
verba honorária em 12 % do valor da causa (válido para as duas
instâncias), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Assim, acolhem-se os embargos de declaração apenas para sanar erro
material e determinar a majoração da verba honorária devida pela
requerida para 12 % sobre o valor da condenação.
Portanto, o resultado do julgamento deverá ser:
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba
honorária para 12 % sobre o valor da condenação (válido para as
duas instâncias).
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053099-73.2018.8.26.0053/50000
4
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, para sanar
erro material.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL